Tribunal: TJSP
Processo: 1000783-80.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NO JOELHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – NOVO LAUDO CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NO JOELHO ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – NOVO LAUDO CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000783-80.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante DENIS
AUGUSTO PEREIRA BERTAZZI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000783-80.2016.8.26.0400 - Olímpia - FLS. No 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1000783-80.2016.8.26.0400
COMARCA: OLÍMPIA
APELANTE: DENIS AUGUSTO PEREIRA BERTAZZI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14763
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE “IN ITINERE”
LESÕES NO JOELHO ESQUERDO SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA
NOVO LAUDO CONCLUSIVO

INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
E DE NEXO CAUSAL BENEFÍCIO INDEVIDO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de ação acidentária movida por Denis
Augusto Pereira Bertazzi em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente sofrido, que lhe deixou sequelas no joelho. Refere que, à época do
infortúnio, exercia a função de balanceiro. Postula a concessão de benefício
acidentário.
A autarquia ré apresentou contestação (fls. 47/50).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000783-80.2016.8.26.0400 - Olímpia - FLS. No 3/6
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 103/116,
com complementação às fls. 131/140).
A sentença de fls. 166/168 julgou improcedente o
pedido e condenou o autor a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 172/177), sustentando, em resumo, que houve cerceamento de defesa, que o
laudo é insatisfatório, e que, em razão do acidente ocorrido, sofreu redução em sua
capacidade laborativa.
Contrarrazões às fls. 180/181.
Em Sessão realizada no dia 27.06.2017, o V. Acórdão
de fls. 188/192 converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica.
Realizada nova perícia, adveio o laudo (fls. 201/210),
sobre o qual tão somente o autor se manifestou (fls. 213/215 e certidão a fls. 220).
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 222/225),
os quais foram rejeitados (fls. 234/237).
É o relatório.
De início, anoto inexistir qualquer cerceamento de
defesa no caso em questão, eis que as críticas lançadas ao laudo pericial foram
superadas pela renovação da prova médica nesta Superior Instância, tendo o expert
de confiança do juízo oferecido laudo circunstanciado de forma a garantir
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, na hipótese dos autos, narra o autor, na
exordial, que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000783-80.2016.8.26.0400 - Olímpia - FLS. No 4/6
sofrido, que lhe deixou sequelas no joelho. Refere que, à época do infortúnio,
exercia a função de balanceiro.
Com a conversão do julgamento em diligência,
sobreveio novo laudo (fls. 201/210), conclusivo no sentido da inexistência de
incapacidade laborativa.
Nesse sentido, consignou-se, quanto à anamnese:
“Autor refere ter sofrido um trauma em seu joelho
esquerdo ao acidente de motocicleta quando ia para o
trabalho, no dia 24/02/2012, quando refere ter machucado
o
musculo
da
coxa
e
batido
o
joelho. Refere
aproximadamente 6 meses de afastamento do trabalho,
época em que joelho desinchou e realizou fisioterapia.
Refere atualmente traalhar como operador de forno em
outra empresa.
Refere limitações de força e mobilidade em seu joelho
esquerdo, e redução da capacidade funcional do mesmo.
Determinado pelo Exmo. Desembargador que este perito
novamente avaliasse o joelho esquerdo do autor, para
verificar se há ou não sequelas decorrentes do acidente
sofrido.
Refere não estar em tratamento atual em seu joelho
esquerdo.
Não estiveram presentes assistentes técnicos” (sic fls.
202).
Ao exame físico específico (joelho esquerdo),
observou-se:
“Não evidenciadas cicatrizes cirúrgicas;
Não evidenciados edemas, ou hipotrofias musculares,
limitações de amplitude dos movimentos;
Marcha e acocorocamento preservados;
Movimento de flexão e extensão deste joelho preservada
em sua totalidade;
Não evidenciamos atrofias ou hipotrofias musculares na
coxa ou perna;
Sinal da “gaveta” anterior negativo (avalia se o ligamento
cruzado anterior está integro, impedindo que a Tíbia
deslize para frente)
Sinal da “gaveta” posterior negativo (avalia se o
ligamento cruzado posterior está integro, impedindo que a
Tíbia deslize para trás).
Teste de McMurray negativo (avalia lesão ativa em
meniscos); Teste de compressão de Apley negativo (avalia
lesão ativa em meniscos);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000783-80.2016.8.26.0400 - Olímpia - FLS. No 5/6
Ausência de crepitações” (fls. 203).
No mais, assentou o perito:
“Avaliado o joelho esquerdo do autor, região onde sofreu
um trauma, não encontramos alterações no exame físico,
estando a capacidade funcional para o trabalho
preservada e compatível com pessoa de sua idade.
O acidente de trabalho sofrido não deixou sequelas clinico
funcionais, estando a capacidade funcional do segmento
preservada, tendo o tratamento realizado obtido sucesso”
(fls. 207).
E
concluiu:
“Não
encontramos
redução
da
capacidade de trabalho ou sequelas clinico funcionais decorrente do acidente de
trabalho sofrido” (fls. 210 sem realce no original).
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal/concausal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a
concessão do amparo infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO MECÂNICO
MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
OU DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL BENEFÍCIO
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho
e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de
qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da
reparação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000783-80.2016.8.26.0400 - Olímpia - FLS. No 6/6
Destarte, de rigor a manutenção do decreto de
improcedência do pedido inicial, com a ressalva de que a parte autora está isenta do
ônus da sucumbência por força de expressa previsão legal (artigo 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator